Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-72.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA. INVIABILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo o representado, desde já, ser submetido à tutela estatal.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão do adolescente em flagrante de ato infracional possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar a sentença de procedência da representação, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.

3. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

4. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que o apelante praticou o ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), não merecendo prosperar os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o ato infracional análogo ao delito de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06).

5. Os atos infracionais espelhados nos tipos penais admitem diferentes medidas socioeducativas, as quais devem ser determinadas diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no art. 112 do ECA.

6. A imposição da medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e as circunstâncias pessoais do adolescente, que faz uso de drogas, está evadido da escola e ostenta outras incidências infracionais em virtude da prática de atos infracionais análogos aos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.